Tribunal: TJBA
Processo: 8075789-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075789-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS

Advogado(s)
:
RAFAELA PINHEIRO DE SOUZA, SILVIA CRISTINA MIRANDA SANTOS, FABIANA TEIXEIRA DA SILVA

AGRAVADO: ALMIRO NOVAES COSTA

Advogado(s)
:
ELIO MANOEL RIBEIRO RIBEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. SÚMULAS 556 DO STF E 42 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
A competência para processar e julgar causas em que figura como parte sociedade de economia mista pertence à Justiça Comum Estadual, conforme entendimento pacificado nas Súmulas 556 do STF e 42 do STJ.

A natureza jurídica da pessoa jurídica de direito privado prevalece sobre a natureza da atividade exercida, ainda que se trate de serviço público prestado por delegação estatal.

O fato de a sociedade de economia mista atuar como agente executor de atos administrativos não altera sua competência jurisdicional, que permanece afeta à Justiça Comum.

Recurso provido para determinar o retorno dos autos à vara cível de origem. Prejudicado o agravo interno.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8075789-14.2024.8.05.0000, em que é Agravante COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA – BAHIAGÁS e Agravado ALMIRO NOVAES COSTA.

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Agravo de Instrumento, restando prejudicado o Agravo Interno, tudo nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .